Tribunal: TJSP
Processo: 2253298-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – CABIMENTO – critérios de razoabilidade, relevância do trabalho, grau de dificuldade, conhecimento técnico exigido e estimativa de tempo na consecução, além da própria condição das partes e da dimensão econômica do litígio – Redução para o patamar de R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – CABIMENTO – critérios de razoabilidade, relevância do trabalho, grau de dificuldade, conhecimento técnico exigido e estimativa de tempo na consecução, além da própria condição das partes e da dimensão econômica do litígio – Redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor atende aos ditames de razoabilidade ante o caso concreto, dentro do prudente arbítrio do julgador – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.